Tribunal: TJDFT
Processo: 0044821-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0044821-76.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ILMA ROSA DE MELO SOUZA, VICENTINA ANELITA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ILMA ROSA DE MELO SOUZA, VICENTINA ANELITA D E C I S Ã O No curso do processamento dos recursos de apelações interpostos por ambas as partes, o Banco do Brasil S/A peticionou (ID no 55180524 e 55180525) e propôs acordo. Do seu turno, Ilma Rosa de Melo Souza e Vicentina Anelita manifestaram anuência à proposta de acordo, com a condição de que os pagamentos sejam feitos mediante depósito/transferência bancária (ID no 55309616). Ouvido a respeito da contraproposta, o Banco do Brasil manifestou anuência à condição acima citada (ID no 55699984) e informou que o pagamento será realizado em cinco (5) dias úteis, a contar da homologação do acordo. Dessa forma, ante a anuência de todas as partes, bem assim do preenchimento dos pressupostos legais, homologo os acordos de ID no 55180524 e 55180525, complementados pelo acordo de ID no 55309616, ficando resolvido o processo com avanço sobre o tema de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Custas e honorários pelo Banco do Brasil S/A, nos termos dos acordos ora homologados. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator